Tribunal: TJMT
Processo: 1039338-91.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039338-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DE ARAUJO ROCHA - CPF: 118.284.981-49 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1039338-91.2019.8.11.0041

APELANTE:

MANOEL DE ARAUJO ROCHA

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL DE ARAUJO ROCHA

contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jones Gattass Dias

lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Ainda,
condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5%, do valor corrigido da causa, para indenizar a ré, conforme inciso I, do art. 80, do CPC.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que
“a sentença não foi o suficiente para tentar amenizar o dano ocasionado ao Apelante. Além de ter sido uma sentença em caráter não pedagógico, não produzirá efeitos na Apelada, não concorrendo para a mudança de seu comportamento, a fim de coagi-la a buscar não cometer novamente esses atos que atentam contra a moral e a tranquilidade das pessoas
”

(sic).

Assevera que
“
HOUVE A CELEBRAÇAO DE CONTRATO SOMENTE NO SEU CARGO DE PROFISSIONAL DO SUS, N. MATRÍCULA 32372/1, NÃO TENDO QUALQUER RELAÇAO COM O SEU OUTRO CARGO DE MÉDICO PERITO LEGISTA, N. MATRÍCULA 32372/2, DEBATIDO NESSES AUTOS
”
(sic).

Defende que
“tendo em vista a cobrança indevida até hoje de R$ 68.650,00 (sessenta e oito mil seiscentos e cinqüenta reais), estamos diante de uma restituição em dobro, conforme estipula o artigo 42, parágrafo único do CPC, totalizando até o momento em R$ 137.300,00 (cento e trinta e sete mil e trezentos reais), ainda devendo ser acrescidos de valores mensais que vierem a vencer, correção monetária e juros legais, até a efetiva suspensão das cobranças mensais”
(sic).

Afiança que
“
demonstrados o dano e a culpa dos agentes, evidente se mostra o nexo causal. Como visto, derivou-se da conduta ilícita da Apelada, os constrangimentos e vexações causados ao Apelante, sendo evidente o liame lógico entre um e outro
”

(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de piso para julgar procedente a pretensão inicial (Id. 119256677).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 119256683).

Preparo recolhido no Id. 125825195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais
ajuizada
por
MANOEL DE ARAUJO ROCHA
em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.
, alegando, em suma,
que é agente público da POLITEC, que de junho/2017 até julho/2019, verificou descontos indevidos em sua folha de pagamento que afirma não ter contratado e que os débitos foram gerados de forma fraudulenta, entretanto, afiança não ter anuído ou recebido qualquer vantagem dos débitos em questão, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados e dano moral em razão da falha na prestação dos serviços.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC e, ainda,
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5%, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, I, do CPC.

Inconformado com a r. sentença, o apelante defende que os descontos são indevidos afirmando que entabulou contrato com o banco promovido apenas com relação ao seu cargo de profissional do SUS, e não relativo ao cargo de Perito, de modo que os descontos nesta outra matrícula são indevidos, pugnando pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença singular, julgando procedente a pretensão inicial.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED’s) realizados para sua conta bancária (Id 119256637 fls. 1 a 6), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 118.284.981-49,
agência 1772 – Banco do Brasil – conta: 181994), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 119256635)
,
intitulado “
Contrato de Cartão de Crédito Consignado
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta nos documentos pessoais carreados aos autos pelo autor, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

De mais a mais, verifico a mudança de tese em sede de impugnação e nessa fase recursal pela parte autora, porquanto na exordial nega a relação jurídica firmada com a promovida, sem qualquer ressalva.

Todavia, nas razões recursais, confessa que contratou com o banco promovido se insurgindo tão somente com relação aos descontos vinculados a outra fonte pagadora, argumentado que a contratação firmada era vinculada ao cargo de Profissional do SUS sob a matrícula
32372/1, ao passo que os descontos

estão sendo efetivados na folha de pagamento relativa ao cargo de Perito de matrícula 32372/2.

Por oportuno, registro que em momento algum o autor alega duplicidade de descontos.

O magistrado
a quo
muito bem pontuou tal premissa, conforme excerto que cito:

“Curiosamente, em sede de impugnação, a parte autora não nega a existência dos documentos e se prende à tese de que os descontos deveriam ter sido feitos em holerites vinculados a outro cargo que possuí, não o de Perito da POLITEC, mas o de profissional do SUS, ou seja, não negou a existência dos débitos, apenas um equívoco quanto ao “local de desconto”
Como se não bastasse, a parte autora não informa se no holerite vinculado à sua matrícula de profissional do SUS existem tais descontos, de modo que, estando omisso, verifica-se que não ocorreram, ao menos descontos relacionados aos saques apontados nestes autos.

No particular, o simples erro do “local do desconto” não anula um débito, eis que continuou vinculado ao seu CPF, ou seja, o devedor continuou sendo o Sr. Manoel de Araújo Rocha, sob pena de locupletamento ilícito por sua parte, quanto aos valores incontroversamente sacados.

Destaca que não foram apontados vícios de consentimento no negócio jurídico existente entre as partes, sendo que os descontos foram devidamente apontados em cada fatura (ID. 28964291), dessa forma, verifica que a parte autora aderiu de forma livre e consciente em sua regular finalidade, qual seja: o uso do instrumento de crédito.

Entende-se que não há ilegalidade na cobrança dos débitos debatidos, destacando que a parte autora recebeu o crédito solicitado diretamente em sua conta bancária. Por sua vez, para que ensejasse direito à indenização por dano moral, seria de relevante mister a prova inequívoca de que a ré praticou comportamento ilícito, e a ocorrência de dano, o que na hipótese sub examine não se vislumbra, de modo que merece improcedência o pedido de indenização por dano moral (...)”
(Id 119256675)

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela parte autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, resta mantida, porquanto sequer foi objeto de insurgência recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022